Tribunal: TJMT
Processo: 0006658-30.2009.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006658-30.2009.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANE DE ARRUDA - CPF: 912.418.201-04 (APELADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ANA CLARA DIAS NANI - CPF: 037.730.501-43 (ADVOGADO), CLAUDIO CESAR SANCHES - CPF: 329.622.821-72 (APELANTE), CIBELIA MARIA LENTE DE MENEZES - CPF: 974.667.008-53 (ADVOGADO), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA SANCHES - CPF: 459.670.161-04 (APELANTE), NEIDE RODRIGUES CASTELÃO (APELANTE), DIOGO ARRUDA SANCHES (APELADO), NEIDE RODRIGUES CASTELAO - CPF: 202.525.011-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REIVINDICATÓRIA – SIMULAÇÃO NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL RECONHECIDA – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE – REVELIA –
REQUISITOS PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA
– ART. 1.228, DO C. CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias.

A ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, nos termos do art. 1228, do C. Civil.

In casu, o reconhecimento da simulação nos negócios jurídicos discutidos, com fundamento no art. 167, §1o, I, do C. Civil, implica no reconhecimento da posse injusta dos réus sobre o imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Cláudio César Sanches e outras,
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico c/c reivindicatória ajuizada por Jane de Arruda, em nome próprio e representando o filho menor, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, declarando
a nulidade dos negócios jurídicos entabulados, ante o reconhecimento da existência de simulação entre os requeridos, determinando a imissão dos autores na posse do imóvel, no prazo de 30 dias, condenando os réus no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes recorrem alegando, em apertada síntese, que jamais existiu a simulação alegada pelos apelados, mas sim, o reconhecimento de firma posterior ao contrato. Alegam que Cláudio César Sanches jamais firmou contrato com o vendedor primitivo e que a prova testemunhal produzida nos autos não corrobora com as teses alegadas pelos autores/apelados, sendo que a casa foi cedida aos recorridos por mera liberalidade.

Seguem sustentando a inexistência da revelia, pois restou demonstrado que a carga dos autos foi dada ao patrono no mesmo dia em que protocolada a contestação. Pugnam pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, alegam que sendo o imóvel reconhecido como patrimônio do ex-casal, deverá ser objeto de partilha, em sede de liquidação de sentença.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 17070878).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jane de Arruda, em nome próprio e representando o filho menor - Diogo Arruda Sanches, ajuizou ação de nulidade de negócio jurídico c/c reivindicatória contra
Cláudio César Sanches, Neide Rodrigues Castelão e Maria Aparecida Sanches, aduzindo que a autora foi casada sob o regime da comunhão universal de bens com o primeiro demandado, no período compreendido entre 09.12.1988 a outubro de 2005, quando se divorciaram, advindo dois filhos.

Firme em seu propósito, sustentou
que no período do casamento adquiriram um imóvel residencial, localizado na
Rua R 03, quadra 17, n.o 16, Núcleo Habitacional São Luis (Cohab Nova), no município de Cáceres/MT, com a ajuda financeira do pai da autora, que lhes deu de presente 20 (vinte) novilhas para auxiliar na compra do bem. Asseverou que
Cláudio César Sanches rasgou
o contrato de compra e venda do imóvel e,
em conluio com sua genitora - Neide Rodrigues Castelão, procurou o antigo proprietário, a fim de que fosse firmado um segundo contrato, no qual a mãe do ex-cônjuge constou como adquirente.

Aduziram que, posteriormente, o imóvel foi transferido à terceira demandada - Maria Aparecida Sanches, irmã de Cláudio, tratando-se de negócio jurídico simulado.

Diante disso, ajuizaram a presente demanda, visando a
anulação das transferências do imóvel para a segunda e terceira demandas, com a rescisão dos negócios jurídicos e a restituição do bem.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para
confirmar a tutela de urgência deferida e declarar a nulidade dos negócios jurídicos entabulados, ante o reconhecimento da existência de simulação entre os requeridos, determinando a imissão dos autores na posse do imóvel, no prazo de 30 dias, condenando os réus no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes recorrem aduzindo, em suma, que jamais existiu a simulação alegada pela apelada, mas sim, o reconhecimento de firma posterior ao contrato, tendo em vista que na época a transferência não poderia ser realizada, pois estava registrado em nome do vendedor na Cohab – Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso. Alegam que Cláudio César Sanches jamais firmou contrato com o vendedor primitivo.

Seguem sustentando que a prova testemunhal produzida nos autos não corrobora com as teses alegadas pelos autores/apelados. Defendem a inexistência da revelia, pois restou demonstrado que a carga dos autos foi dada ao patrono no mesmo dia em que protocolada a contestação. Asseveram que a casa foi cedida para os apelados por mera liberalidade, conforme reconhecido na ação de reintegração de posse n. 0008089-70.2007.8.11.0006, ajuizada pela apelante Maria Aparecida Sanches em face da apelada Jane de Arruda. Caso não seja o entendimento, alegam que sendo o imóvel reconhecido como patrimônio do ex-casal, deverá ser objeto de partilha, em sede de liquidação de sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão aos apelantes.

De proêmio, no tocante à tese de inexistência da revelia,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese as alegações dos recorrentes, resta evidente que a matéria trazida à baila, referente à revelia, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Na espécie, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que o
d. magistrado
a quo
decretou a revelia dos réus na decisão de saneamento, proferida em 19.09.2018 (id.
170720854, p. 336), após ser certificada a ausência de suspensão de prazos por qualquer movimento ou paralização dos servidores do Poder Judiciário e que a apresentação da contestação ocorreu de maneira intempestiva.

Destarte, o douto magistrado
a quo
foi assertivo ao reconhecer a preclusão da matéria na audiência de instrução, fundamentando: “
Vou indeferir seu requerimento, porque a decisão está lançada no processo, o senhor não recorreu dessa decisão, o senhor não impugnou essa decisão, não agravou, o juízo decretou a revelia, pediu à gestora, naquele tempo, para certificar um fato que já está decidido no processo, operou a preclusão nesse caso
.” (mídia id. 170720858, p. 02).

À vista disso, é de clareza solar que os réus, ora recorrentes, não podem discutir novamente a questão afeta à revelia, por estar coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Superada essa questão, no caso em apreço, não apresentada a contestação de maneira tempestiva, foi decretada a revelia, de modo que contra eles deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconiza o art. 344 do CPC, ante a constatação que a prova dos autos é suficiente para o acolhimento do pleito inicial.

Ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em conseqüência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.

Assim, as matérias alegadas pela primeira vez no presente recurso e que versem sobre fatos modificativos do direito da parte autora, não podem ser conhecidas neste momento processual, uma vez que o princípio da eventualidade (ou da concentração) exige que todas as matérias de defesa sejam suscitadas na contestação.

Nesse sentido leciona Nelson Nery Junior:

"Caso o réu não alegue, na contestação tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto no CPC 303. A oportunidade para que ele possa defender-se é a contestação.”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010).

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que a douta magistrada andou bem em concluir pela procedência da demanda.

Isso porque, os apelantes defendem a regularidade na aquisição do imóvel, e que permitiram, por mera liberalidade, que os apelados permanecessem na casa.

Observo que a douta magistrada reconheceu a existência da simulação, notadamente considerando o conjunto probatório produzido nos autos, confira:

“
A revelia decretada nos autos conduz ao efeito material da presunção de veracidade das alegações feitas pela demandante, contudo, a postulação dos autores deve ser lastreada pelo mínimo de provas das alegações, sendo essas colhidas em audiência. Isso porque o depoimento pessoal da autora, as declarações de Heitor, Paulo Sergio Bernardo e Joanice do Espírito Santo de Lourdes demonstram que a casa foi adquirida pelo casal quando do início da vida conjugal.

A testemunha Joanice foi muito clara ao declarar que assinou o contrato duas vezes, fato que lhe causou estranheza, notadamente diante da enfermidade que lhe acometia a época. Além dessa testemunha, Paulo Sergio declarou que a irmã do requerido Cláudio trabalhava no banco e ela foi a intermediadora das negociações e ele não sabe dizer quem comprou, mas que o casal residiu na casa desde o início, além de não ter lido o contrato que assinou, argumento que consubstancia o quanto alegado pela autora.

No mesmo sentido, a testemunha Paulino Heitor Sabala trabalhava com o genitor da autora Jane na época dos fatos e foi o responsável por separar o gado e entregar ao requerido Cláudio, na época do casamento de Jane e Cláudio, para realiza a compra da casa.

Apesar de os requeridos terem juntado aos autos diversos documentos com a contestação, relembro esses não são capazes de subsidiar qualquer prova em razão da revelia decretada e, portanto, toda essa documentação resta inócua. A revelia gera gravíssimas consequências para os requeridos e a mitigação do efeito da presunção da veracidade restou aperfeiçoada com a audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que a autora logrou êxito em confirmar suas alegações e, portanto, a procedência se dá com convicção e não simples presunção decorrente da revelia dos requeridos.

A simulação refere-se a prática em que há discrepância entre a essência e a aparência, vício que se equipara à fraude contra credores, segundo lições de Flávio Tartuce, mas que gera a nulidade do negócio jurídico.
Assim, o fato de terem as partes requeridas realizado a compra e venda em nome da genitora do primeiro requerido conduz à simulação e, portanto, ocasiona a nulidade do negócio jurídico, ao passo que a segunda compra e venda realizada entre a genitora, segunda requerida, e a sua filha, terceira requerida, também padece do vício da simulação, pois na essência a compra e venda sempre foi da primeira autora e do primeiro requerido com as pessoas de Paulo Sergio Bernardo e Joanice do Espírito Santo de Lourdes
.

Cumpre destacar que o objetivo dos requeridos foi prejudicar os autores com prejuízo patrimonial, razão pela qual não se trata de simulação inocente, muito embora o enunciado n. 152 da III Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça não mais exija a intenção de prejudicar como requisito da nulidade inerente à simulação, verdade é que não há consenso em doutrina, o que leva à necessidade de apontar a existência da intenção de prejudicar para afastar a propriedade do acervo patrimonial do casal durante o divórcio.

Dessa forma, ambos os negócios jurídicos são nulos, nos termos do §1o, inciso I, do artigo 167 do Código Civil.

As simulações reconhecidas dos negócios jurídicos mencionados induzem a posse injusta dos requeridos sobre o imóvel
.

Nessa esteira, o pedido reivindicatório decorre do direito de propriedade efetivamente demonstrado nos autos e em decorrência das simulações havidas. Ademais, como dito, a posse dos atuais possuidores é injusta e o imóvel está devidamente identificado (matrícula no 30.602 – Registro de Imóveis), fatores que conduzem a procedência nesse específico.”
(id. 170720860 – grifei e negritei)

Nesse passo, é cediço que a
ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória é suficientemente claro ao dispor que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

Assim, no
âmbito da ação dominial, que é a reivindicatória, fundada no art. 1.228, do C. Civil, é injusta toda e qualquer posse que contrarie o domínio do proprietário e não tenha sido outorgada por esse de forma regular.

No caso em apreço, os apelados defendem a posse injusta, pois amparada em negócio jurídico simulado.

Desse modo, é cediço que o art. 167, do C. Civil, prevê a hipótese de invalidade do negócio jurídico decorrente de simulação, confira:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1o - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§2o - Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”

À vista disso, tenho que a douta magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer que a aquisição do imóvel pela apelante
Neide Rodrigues Castelão e, posteriormente, por Maria Aparecida Sanches (mãe e irmã do ex-cônjuge da apelada, respectivamente), ocorreu de maneira simulada.

Isso porque, o imóvel foi vendido por
Paulo Sérgio e sua esposa à época -
Joanice do Espírito Santo. Assim, embora o depoimento de
Paulo Sérgio na audiência de instrução não tenha sido tão elucidativo, pois não se recorda com firmeza dos fatos ocorridos, a testemunha Joanice
foi categórica ao afirmar que
o imóvel foi vendido para Jane e Cláudio, com quem firmaram o primeiro contrato de compra e venda.

Além disso, a aludida testemunha asseverou que posteriormente Cláudio procurou seu ex-marido, para fazer um novo contrato, pois teria extraviado o primeiro, tendo a testemunha afirmada que sequer conhece Neide Rodrigues Castelão.

Ademais, é fato incontroverso nos autos que o ex-casal - Cláudio e Jane, residiram no imóvel desde a aquisição, e que após a separação, ocorrida no ano de 2005, Jane permaneceu na casa juntamente com o filho menor, e lá permaneceram até o ajuizamento da ação de reintegração de posse n.
0008089-70.2007.8.11.0006, promovida pela ex-cunhada - Maria Aparecida Sanches.

Nesse ponto, é de bom alvitre destacar que o julgamento procedente da ação de reintegração de posse n. 0008089-70.2007.8.11.0006 em nada influencia a presente demanda, pois a posse indireta da apelante foi reconhecida naqueles autos com base justamente nos contratos de compra e venda que foram declarados nulos nesta ação, o que tornou a posse injusta.

À vista disso,
ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas, sob qualquer ângulo, permite ao julgador afirmar com segurança que os apelados cumpriram os requisitos do art. 1.228, do C. Civil.

Por derradeiro, os apelantes defendem que sendo o imóvel reconhecido como patrimônio do ex-casal, deverá ser objeto de partilha, contudo, a pretensão não prospera, pois eventual partilha deverá ser pleiteada em ação própria.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

Recurso de Apelação Cível no 0006658-30.2009.8.11.0006 – Cáceres

Apelantes: Cláudio Cesar Sanches e outras.

Apelados: Jane de Arruda e outro.

VOTO VISTA AUTOMÁTICO

AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REIVINDICATÓRIA – SIMULAÇÃO NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL RECONHECIDA – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE – REVELIA – REQUISITOS PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA – ART. 1.228, DO C. CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em virtude da revelia, observa-se que o apelo somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal, restando preclusas as demais matérias. A ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não- proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, nos termos do art. 1228, do C. Civil. In casu, o reconhecimento da simulação nos negócios jurídicos discutidos, com fundamento no art. 167, §1o, I, do C. Civil, implica no reconhecimento da posse injusta dos réus sobre o imóvel.

Pedi vista dos autos para melhor analisar o caso, mas acompanho o Relator, pelo desprovimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023